Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. ART. 112, INC. V DA LEP – 40% (QUARENTA POR CENTO). INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES. PROGRESSÃO DE REGIME. 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 112, INC. VII DA LEP. TEMA 1.084 STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo em Execução Penal em que se discute o percentual de cumprimento da pena aplicável para a ocorrência de progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade na prática de crimes hediondos ou equiparados.

2. O art. 112 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), modificado pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe sobre as condições para a progressão de regime de cumprimento de pena, em percentuais que variam de 16% a 70%, de acordo com as condições do apenado e do crime cometido.

3. In casu, trata-se de sentenciado reincidente em crime de tráfico, equiparado pelo legislador aos crimes hediondos, quando já ostentava a sua primeira condenação por tentativa de homicídio qualificada (crime hediondo). Destaca-se, ainda, que sua última condenação por tráfico se refere a fato ocorrido na vigência da redação atual do art. 112 da LEP, com redação alterada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime).

4. Conforme a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios.

5. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo STJ n° 1.084, uma vez que se trata de reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.

6. Progressão de regime de acordo com o art. 112, VII, da LEP, com cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

7. Negou-se provimento ao recurso.